Tribunal: TJSP
Processo: 0001666-75.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das testemunhas e depoimento do investigador de polícia. Versões inconsistentes do acusado.
2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância. Não acolhimento. Subtração de um aparelho televisor avaliado em R$1500,00. Acusado portador de maus antecedentes e

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das testemunhas e depoimento do investigador de polícia. Versões inconsistentes do acusado.
2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância. Não acolhimento. Subtração de um aparelho televisor avaliado em R$1500,00. Acusado portador de maus antecedentes e reincidência específica em crimes contra o patrimônio. Precedentes.
3. Alegação de ausência de dolo. Não acolhimento. Acusado que aderiu subjetivamente ao furto executado pelos comparsas.
4. Qualificadoras relativas ao arrombamento e à escalada reconhecidas. Laudo pericial comprobatório juntado aos autos.
5. Configuração do concurso de agentes. Liame subjetivo configurado.
6. Pleito objetivando o reconhecimento de participação de menor importância. Impossibilidade. Acusado que permanece do lado de fora da residência aguardando no veículo utilizado no transporte da res e na fuga dos demais. Execução de atos de vigilância. Conduta que objetivava garantir a execução do furto e sua impunidade. Relevância da colaboração material. 7. Corrupção de menores configurada. Desnecessidade de efetiva corrupção do adolescente. Súmula 500 do STJ.
8. Alegação de erro de tipo. Inocorrência. Ciência pelo acusado da menoridade do adolescente que era pessoa de seu convívio. 9. Inocorrência de bis in idem na condenação simultânea pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Infrações penais autônomas e distintas que tutelam bens jurídicos diferentes. Precedentes do TJSP. 10. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência configurados. Inocorrência de bis in idem. Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea h, do Código Penal. Reconhecimento do concurso formal de infrações. Redução da pena. Regime fechado mantido.
11. Recurso parcialmente provido.